Tribunal: TJMT
Processo: 1032356-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032356-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOMEAÇÃO NA QUALIDADE DE FIEL DEPOSITÁRIO – DOCUMENTO FISCAL CONSIDERADO INIDÔNEO PELO AGENTE AUTUADOR DO TAD - EMPRESA QUE FIGURAVA COMO DESTINATÁRIA DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE POR PARTE DO FISCO - ÔNUS QUE INCUMBIA AO IMPETRANTE/APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O indeferimento do pedido administrativo de alteração de fiel depositária das mercadorias, formulado pela Apelante, teve como fundamento o inciso I do §1o do art. 10 da Portaria no 058/2018/SEFAZ, baseando-se em documento fiscal considerado inidôneo pelo agente autuador do TAD.

2. A nomeação da empresa Sperafico da Amazônia S/A como depositária fiel decorre do fato de que, da leitura da documentação que espelhava a operação, colhe-se a informação de que tal empresa figurava como destinatária da mercadoria. Assim, não se pode falar em arbitrariedade por parte do Fisco, ônus que incumbia ao Impetrante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1032356-61.2019.8.11.0041, impetrado contra ato atribuído ao SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEFAZ/MT, denegou a ordem por inexistir direito líquido e certo a ser protegido – id 84072182.

Este é o resumo da sentença:

“
a Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade dos TADs foram lavrados em 2017, em que restou assentado a empresa SPERAFICO DA AMAZONIA S/A como responsável pela guarda das mercadorias apreendidas (carga de soja)”
– Id. 84072182.

Inconformado, Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda, na data de 27.10.2020, interpôs Recurso de Apelação pugnando pela imediata reforma da sentença e, para tanto, argumentou que:

“(...) a documentação apresentada à fiscalização (Notas Fiscais de Saída) conforme consta dos próprios Termos de Apreensão e Depósitos impugnados, foi expedida pela empresa MASTER COMÉRCIO E EXP. DE CEREAIS (ora Impetrante), sendo a mesma a ÚNICA responsável e proprietária das mercadorias dos referidos lançamentos objeto dos lançamentos. 08- Portanto, a autoridade fiscal não observou que a mercadoria transportada no momento da apreensão não é de propriedade do contribuinte autuado, mas sim da Impetrante. 09 - Ou seja, resta prescindível a dilação probatória no tocante tal questão, posto que comprovado através das próprias Notas Fiscais emitidas e juntadas nos autos, além da própria descrição do lançamento fiscal conforme alhures apontado” – id 84072185, pág.4.

Discorreu dizendo que o inciso I do parágrafo 1o do artigo 10 da Portaria Portaria no 058/2018 da SEFAZ/MT,

prevê que será nomeado fiel depositário de mercadoria apreendida o contribuinte que atender os seguintes critérios, dentre eles, aquela cuja infração qualificada por circunstâncias que agravam a penalidade, nos termos do artigo 45-A da Lei n° 7.098/98.
Apontou assim que, da leitura dos lançamentos efetivados, é fácil concluir que não foi aplicada a penalidade prevista no artigo 45-A da Lei Estadual 7.098/98, razão pela qual, requereu o provimento do recurso com a consequente concessão da ordem (Id. 84072185).

Contrarrazões apresentadas na data de 26.03.2021 em que o Estado de Mato Grosso defendeu a ausência de direito líquido e certo, dizendo se tratar de demanda que envolve dilação probatória, inviável pela via eleita.

Aduziu ainda que “
a nomeação da empresa Sperafico da Amazônia S/A como depositária fiel decorre do fato de que, da leitura da documentação que espelhava a operação, colhe-se a informação de que tal empresa figurava como destinatária da mercadoria. Assim, não se pode falar em arbitrariedade por parte do Fisco
” (Id 84072190).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 90679995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1032356-61.2019.8.11.0041, impetrado contra ato atribuído ao SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEFAZ/MT, denegou a ordem por inexistir direito líquido e certo a ser protegido (id 84072182).

Extrai-se dos autos de origem, que em 22.07.2019, Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda, impetrou Mandado de Segurança requerendo a concessão da ordem a fim de alterar a decisão administrativa que indeferiu o seu pedido de nomeação na qualidade de fiel depositária dos produtos objeto dos Termos de Apreensão e Depósito N’s 11320305; 11320311 e 11320312, afastando a nomeação efetiva da empresa Sperafico da Amazônia S/A.

Na peça inicial, asseverou que com base na Portaria no 058/2018 da SEFAZ/MT, solicitou fosse transferido o ônus de depositário fiel indevidamente imposto à empresa SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A, sustentando que, quando da confecção dos TAD’s citados, figurou como contribuinte do ICMS a pessoa física do Sr. Antônio Galvan e depositário fiel, a empresa Sperafico da Amazônia. Argumenta que a propriedade dos produtos apreendidos pertence a impetrante Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda, e não a empresa nomeada como depositária todavia,
“a autoridade fiscal não observou que a mercadoria transportada no momento da apreensão não é de propriedade do contribuinte autuado, mas sim da Impetrante
”, o que motivou o indeferimento do pedido de transferência sob o fundamento de que o inciso I do § 1o do art. 10 da Portaria no 058/2018-SEFAZ que veda a liberação de fiel depositário para os Termos de Apreensões e Depósitos lavrados com infrações resultantes de documento fiscal inidôneo.

Fundamentou se tratar de decisão administrativa arbitrária e ilegal e requereu a concessão da segurança

(Id.84074245).

O pedido liminar restou indeferido pelo Juízo
a quo,
em 12.11.2019 (Id. 84072166).

Em 11.12.2019, o Estado de Mato Grosso apresentou “manifestação” nos autos, aduzindo, naquela oportunidade, a ausência de direito líquido e certo visto que “
os documentos que acompanhavam as operações foram considerados inidôneos, motivo pelo qual é denegada a possibilidade de liberação do depositário fiel nomeado, a teor da regra contida no Inciso I, § 1o do Art. 10 da PORTARIA No 058/2018-SEFAZ o qual veda a liberação de Fiel Depositário para os Termos de Apreensões e Depósitos lavrados com Infrações de

dolo, fraude, simulação ou dissimulação os quais são constatados para declaração do FISCO “DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO - situação irregular da mercadoria ou

serviço nos termos do art. 35-B, inciso I e II da Lei 7.098/98
” (Id. 84072177).

Na data de 09.10.2020, sobreveio a sentença denegando a ordem, e, na sequência, o Recurso de Apelação por parte da empresa Apelante.

Alega a empresa Apelante nas razões do apelo: a existência de direito líquido e certo; que os documentos que acompanham as operações são idôneos e que há ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, razão pela qual perfeitamente cabível o deferimento do pedido de nomeação da impetrante, ora Apelante, na qualidade de fiel depositária dos produtos objeto dos Termos de Apreensão e Depósito N’s 11320305; 11320311 e 11320312, afastando a nomeação efetiva da empresa Sperafico da Amazônia S/A.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que a empresa Apelante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade dos TADs foram lavrados em 2017, em que restou assentado a empresa SPERAFICO DA AMAZONIA S/A como responsável pela guarda das mercadorias apreendidas (carga de soja).

Para esclarecer, vale a pena transcrever o seguinte trecho da inclusa Informação (CI N. 269/2019/CFMT/SEFAZ-MT):

"Na data de 18/10/2017, durante operação de fiscalização volante de trânsito, três veículos transportando soja em grãos foram fiscalizados.

Após as verificações documentais e de carga, foram lavrados os TAD 1132030-5, 1132031-1 e 1132031-2 por utilização de documento fiscal inidôneo.

Esse entendimento deriva do fato de terem sido apresentados durante a fiscalização documentos com ordem de carregamento da mercadoria em local diverso do apontado nas notas fiscais eletrônicas que acompanhavam a carga.

Assim, tais notas fiscais foram consideradas inidôneas, infração ao disposto no inciso VII do artigo 24 do RICMS-MT, ensejando a aplicação da penalidade nos termos do art.45, III, "a", da lei 7098/98.

As mercadorias foram apreendidas, mas foi nomeado como fiel depositário delas a empresa destinatária indicadas nas notas fiscais.”
(Negritei)

Tem-se que os documentos que acompanhavam as operações foram considerados inidôneos, motivo pelo qual foi negada a possibilidade de liberação do depositário fiel nomeado, a teor da regra contida no inciso I do § 1o do art. 10 da Portaria no 058/2018-SEFAZ o qual veda a liberação de fiel depositário para os Termos de Apreensões e Depósitos lavrados com infrações de dolo, fraude, simulação ou dissimulação, os quais são constatados para declaração do fisco “
documento fiscal inidôneo - situação irregular da mercadoria ou serviço nos termos do art. 35-B, inciso I e II da Lei 7.098/98.”

O indeferimento do pedido administrativo restou sob o seguinte fundamento:

“Considerando que o Termo de Apreensão e Depósito em questão está declarado pelo FISCO como Documento Fiscal Inidôneo, caso de impossibilidade de liberação de Fiel Depositário; INDEFIRO a Nomeação de Fiel Depositário conforme o I, § 1o do Art. 10 da PORTARIA No 058/2018-SEFAZ” – id 84074249.”

Portanto, a apreensão realizada pela autoridade de fiscalização decorreu de imposição legal que considera infração material o transporte de mercadorias sem notas fiscais vinculadas, afastando a aplicação da Súmula 323 do STF em razão da ilicitude tributária.

Outrossim, a nomeação da empresa Sperafico da Amazônia S/A como depositária fiel decorre do fato de que, da leitura da documentação que espelhava a operação, colhe-se a informação de que tal empresa figurava como destinatária da mercadoria.
Assim, não se pode falar em arbitrariedade por parte do Fisco, ônus que incumbia ao impetrante, ora Apelante.

In casu
, considerando que a Apelante não demonstrou a presença de qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão administrativa e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, conclui-se pela validade da apreensão e, como consequência, do indeferimento do pedido de alteração da qualidade de fiel depositária das mercadorias apreendidas.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022